Tribunal: STF
Processo: HC 152182
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFLAGRAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR OUTRAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente, uma vez que suficientemente fundamentada. 



    3. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima é fundamento idôneo a deflagrar a persecução penal, desde que seja seguida de diligências prévias aptas a averiguar os fatos nela noticiados.



    4. Agravo regimental desprovido.